Tribunal: TJBA
Processo: 0000779-24.2019.8.05.0082
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. ALEGAÇÃO DE MUTAÇÃO LIBELLI. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME O recurso : Recurso em Sentido Estrito interposto por Genilson de Jesus dos Santos contra decisão que o pronunciou como incurso no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil contra a vítima Eliene de Jesus. Fatos relevantes : O denunciado, movido por animus necandi e por futilidade, desferiu golpes de facão contra sua companheira, motivado por ciúmes e sob efeito de bebidas suaves, atingindo-a na cabeça, braço, joelho e ombro. A agressão somente cessou com a intervenção de vizinhos que audiu aos gritos de socorro da vítima. Alegações defensivas : A sustentação violação ao princípio da declaração entre denúncia e pronúncia, alegando mutatio libelli, pois a denúncia teria imputado homicídio simples tentado enquanto a pronúncia reconhecida a aprimorada do motivo fútil. Subsidiariamente, requer reconhecimento de desistência voluntária ou desclassificação de lesão corporal por ausência de animus necandi. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão envolve três aspectos principais: (i) saber se houve nulidade por mutatio libelli em razão do reconhecimento de atualização não expressamente indicada na capitulação jurídica da denúncia; (ii) saber se configurar a resistência voluntária a cessação da conduta delitiva em razão da intervenção de terceiro; e (iii) saber se há elementos suficientes para manutenção da imputação de tentativa de homicídio qualificado ou se deve haver desclassificação para lesão corporal. III. RAZÕES DE DECIDIR Quanto à alegada mutatio libelli : O reconhecimento da atualizadara do motivo fútil pela sentença de pronúncia configura hipóteses de emendatio libelli (art. 383 do CPP), e não mutatio libelli. A exposição fática continha na denúncia descrita de forma clara e inequívoca a presença da atualizaçãora, narrando que o denunciado agiu "movido por animus necandi, por uma futilidade", desferindo golpes de facção motivado por ciúmes e sob efeito de bebidas alcoólicas. A capitulação jurídica é mera consequência lógica dos fatos narrados, podendo ser revista pelo juízo sem necessidade de acréscimo, desde que não haja inovação fática. Quanto à desistência voluntária : A alegação não prospera, pois a cessação da conduta não foi voluntária, mas determinada por fator externo - a intervenção do vizinho que acusou os gritos da vítima. A desistência voluntária exige que o agente interrompa, por sua livre e espontânea vontade, a execução do delito, sem interferência externa. A prova oral demonstra inequivocamente que o réu "só parou quando o vizinho chegou em casa", eliminando qualquer voluntariedade na cessação dos atos executórios. Quanto à desclassificação para lesão corporal : A pretensão não encontra respaldo na prova dos autos. Os elementos demonstram intenção inequívoca de matar: diversos golpes de facão em regiões específicas (cabeça, ombro, abdômen, mãos), conforme laudo pericial, com corte extenso na região craniana, forte sangramento e necessidade de internação hospitalar. Na fase de pronúncia, constitui-se julgamento meramente de admissibilidade da acusação, não se exigindo certeza plena sobre a intenção do agente, mas falsas acusações suficientes de dolo homicida. Sobre o juízo de admissibilidade : Na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, não se realiza análise aprofundada das provas, mas simples juízo de prelibação da acusação. Apresentar a prova da materialidade e fazer-se suficientes de autoria, exigindo-se a submissão ao Tribunal do Júri. Aplica-se o princípio do in dubio pro societate, não o in dubio pro reo. A exclusão de atualizações ou desclassificação somente são admissíveis quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido. Mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos. Tese de julgamento : "1. O reconhecimento de aprimorara em sentença de pronúncia, quando os fatos estão detalhados descritos na denúncia, configura emendatio libelli e não mutatio libelli, sendo dispensável o aditamento da peça acusatória. 2. Não configura de resistência a cessação de atos executórios determinados por intervenção de terceiros, sendo irrelevante que o agente pudesse exigir na execução se não houvesse interferência externa. 3. Na fase de pronúncia, a desclassificação para crime não doloso contra a vida somente é cabível quando inequivocamente afastada a hipótese de dolo homicida, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate.” Dispositivos relevantes citados : CP, arts. 14, II, 15, 121, caput e § 2º, II; PCP, arts. 383, 384, 413. Jurisprudência relevante relevante : TJ-MS, Recurso em Sentido Estrito 0000571-66.2022.8.12.0041, Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, 2ª Câmara Criminal, j. 07.07.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.264.190/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 26.09.2023; TJ-RJ, Recurso em Sentido Estrito 0014059-19.2018.8.19.0014, Rel. Des. Marcius da Costa Ferreira, 7ª Câmara Criminal, j. 09.05.2024; STJ, REsp 1.790.039/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 02.08.2019; STJ, AgRg no AREsp 2.079.023/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 23.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0000779-24.2019.8.05.0082, da Comarca de Nova Viçosa/Ba, em que figura, como Recorrente GENILSON DE JESUS DOS SANTOS e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Recorrente, nos termos do voto do Relator.